Tribunal: STF
Processo: AI 532141
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA PRIMEIRA TURMA, QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO.
Conforme
entendimento predominante nesta colenda Corte, o prazo para recorrer
 só começa a fluir com a publicação da decisão no órgão oficial,
sendo prematuro o recurso que a antecede.
Embargos não conhecidos.